Tribunal: TJPA
Processo: 0017748-41.2015.8.14.0006
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): LUANA DE NAZARETH AMARAL HENRIQUES SANTALICES
Órgão julgador: LUANA DE NAZARETH AMARAL HENRIQUES SANTALICES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 5788 - Revisão
Data de julgamento: 2024-02-06

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0017748-41.2015.8.14.0006

APELANTE: MARLENE TEIXEIRA BENIGNO

APELADO: JOSE AMSTERDAN FERREIRA LOPES

RELATOR(A):
Desembargadora LUANA DE NAZARETH AMARAL HENRIQUES SANTALICES

EMENTA

EMENTA. APELAÇÃO CÍVEL –
AÇÃO REVISIONAL DE ALIMENTOS
–
REDUÇÃO NATURAL DA CAPACIDADE ECONÔMICA. POSSIBILIDADE DE MINORAÇÃO DA PENSÃO EM FACE DOS NOVOS ENCARGOS ASSUMIDOS
– SENTENÇA MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1-

Os alimentos devem obedecer ao binômio necessidade do alimentando e possibilidade do alimentante.

2-

O apelado comprovou a impossibilidade de continuar arcando com alimentos no percentual acordado no ano de 2008, uma vez que agora possui nova companheira e duas filhas gêmeas menores de idade, o que aumentou consideravelmente as despesas com a manutenção do lar e de sua prole.

3-

Manifestação ministerial corrobora com o entendimento exposto.

4-

Alimentos mantidos nos moldes fixados pelo juízo de primeiro grau. Recurso conhecido e improvido.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores membros da 2ªTurma de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em Sessão Ordinária no Plenário Virtual, por unanimidade de votos, em CONHECER do recurso e NEGAR-LHE PROVIMENTO, nos termos do voto da Relatora.

Belém, datado e assinado digitalmente.

LUANA DE NAZARETH A. H. SANTALICES

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

Relatório

Versam os autos de Apelação Cível interposta por
MARLENE TEIXEIRA BENIGNO
, nos autos da Ação Revisional de Alimentos, ajuizada por
JOSE AMSTERDAN FERREIRA LOPES
,
irresignada com a sentença proferida pelo Juízo de Direito da 2ª Vara de Família da Comarca de Ananindeua/PA, que JULGOU PROCEDENTE A AÇÃO para reduzir a pensão alimentícia devida em favor da apelante, de 20% (vinte por cento) para 10% (dez por cento) da remuneração do apelado, incluídas as vantagens e abatidos os descontos obrigatórios.

Em suas razões postula a Apelante o conhecimento e provimento do presente Recurso de Apelação, a fim de retornar os alimentos devidos ao percentual de 20% (vinte por cento) dos vencimentos do apelado e demais vantagens, excluídos os descontos obrigatórios, além da condenação do recorrido ao pagamento de custas processuais e honorários de sucumbência.

O apelado apresentou contrarrazões tempestivas.

O recurso foi recebido e o
d. Procurador de Justiça Waldir Macieira da Costa Filho opinou pelo conhecimento e não provimento do apelo (PJe ID nº

2279548)
.

O processo foi redistribuído à minha relatoria somente em 14/09/2023.

É o essencial relatório.

VOTO

Decido
.

Preenchidos os requisitos de admissibilidade, conheço do recurso e passo à sua análise.

Conforme será esclarecido, adianto que inexistem razões para a reforma da sentença recorrida, como passo a demonstrar.

O inconformismo da ora Apelante gira em torno da redução da pensão alimentícia ao percentual de 10% (dez por cento) dos rendimentos do apelado.

Na forma do art. 1.694, §1º do Código Civil, os alimentos devem obedecer ao binômio necessidade do alimentando e possibilidade do alimentante.

Art. 1.694. Podem os parentes, os cônjuges ou companheiros pedir uns aos outros os alimentos de que necessitem para viver de modo compatível com a sua condição social, inclusive para atender às necessidades de sua educação.

§ 1º. Os alimentos devem ser fixados na proporção das necessidades do reclamante e dos recursos da pessoa obrigada.

Cabe ressaltar
que
a pensão alimentícia deverá atender as necessidades do alimentando, considerando a sua manutenção e incluindo despesas como saúde, vestuário e habitação.

Contudo, a pensão deverá ser fixada em montante que possibilite o obrigado a arcar com as prestações, sob pena de se tornar inócua a obrigação.

No caso em comento, o apelado comprovou a impossibilidade de continuar arcando com alimentos no percentual acordado no ano de 2008, uma vez que agora possui nova companheira e duas filhas gêmeas menores de idade, o que aumentou consideravelmente suas despesas com a manutenção do lar e de sua prole.

Nesse sentido, considerando a prova constante dos autos acerca da capacidade do alimentante, analisando de forma aprofundada a questão quanto ao binômio necessidade/possibilidade, entendo que deve ser mantida a sentença proferida no ID 990538, que minorou os alimentos para 10% (dez por cento) dos rendimentos do apelado.

Oportuno transcrever trecho da manifestação ministerial que corrobora com o entendimento ora exposto, o qual adoto como razão de decidir (Pje ID nº 2279548):

Neste sentido, considerando que o alimentante construiu novo núcleo familiar e aumentou sua prole, bem como que o divórcio do ex-casal ocorreu em 2002, mais de uma década atrás,
vejo que o juízo de primeiro grau decidiu de maneira correta e plenamente vigilante ao binômio necessidade-possibilidade.
Para ilustrar, vejamos a seguir o escólio jurisprudencial acerca da legislação retro colacionada, verbis: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE EXONERAÇÃO DE ALIMENTOS PAGOS À EX-CÔNJUGE. PEDIDO SUCESSIVO DE REDUÇÃO DA VERBA ALIMENTAR. IDADE AVANÇADA DA ALIMENTANDA. AUSÊNCIA DE QUALIFICAÇÃO PROFISSIONAL. DIFICULDADE DE INSERÇÃO NO MERCADO DE TRABALHO. INCAPACIDADE DE PROVER O SEU PRÓPRIO SUSTENTO. ALIMENTANTE QUE CONSTITUIU NOVA FAMÍLIA. REDUÇÃO NATURAL DE SUA CAPACIDADE ECONÔMICA. POSSIBILIDADE DE MINORAÇÃO DA PENSÃO EM FACE DOS NOVOS ENCARGOS ASSUMIDOS. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. I ¿ Sobrevindo mudança na situação financeira de quem presta ou recebe a verba alimentar, pode o interessado, nos termos do artigo 1.699 do Código Civil (art. 401 do CC/16), buscar a prestação jurisdicional para exoneração, majoração ou redução do encargo. II ¿ O dever de prestar alimentos para ex-cônjuge ou ex-companheira não pode ser perpétuo, sob pena de transformar-se em penalidade, o que é inadmissível e, além disso, deve-se ter em mente a imprescindibilidade de cada um envidar todos os seus esforços para a manutenção de sua própria subsistência, não se admitindo que, em pleno século 21, prestigie-se o ócio de qualquer um deles em prejuízo do outro. Por outro lado, no entanto, deve-se levar em conta também outros fatores que justificam a necessidade da percepção de alimentos, como o tempo de duração do matrimônio, a idade e a qualificação profissional do alimentando que, evidentemente, podem dificultar ou até impossibilitar a sua inserção no mercado de trabalho. III ¿ A circunstância de o alimentante formar nova união familiar, por si só não pode ser elemento capaz de conduzir à exoneração da pensão estabelecida para a ex-mulher, pois, antes de assumir um novo relacionamento e constituir família, tinha plena ciência de sua obrigação em prestar alimentos para a ex-consorte. Contudo, não se pode negar que, com o nascimento de outros filhos, ocorra mudança na situação financeira do alimentante. Em outras palavras, seria ingênuo imaginar que o aumento da prole não tenha reflexos no momento da prestação dos alimentos. Assim, mister se faz adequar-se a pensão alimentícia precedente à nova realidade, procedendo-se, assim, a redução da verba estabelecida. (TJ-SC - AC: 42999 SC 2010.004299-9, Relator: Joel Figueira Júnior, Data de Julgamento: 29/06/2010, Primeira Câmara de Direito Civil, Data de Publicação: Apelação Cível n., de Tubarão).

Como bem observado, alimentos provisionais concedidos intentam oportunizar à ex-cônjuge a reconstrução de sua vida e, desse modo, devem vigorar por um período razoável de tempo, pois o que futuramente se espera é que a alimentada esteja empregada ou capacitada para arcar com suas despesas, com exceção de situações de incapacidade profissional e/ou idade avançada. Assim, vale ressaltar que a pensão alimentícia para esposa, em regra, deve ter um prazo determinado, bem como a pensão dos filhos que se estende até a graduação. Ocorre que, o autor não objetiva a sua exoneração do dever de alimentar, mas tão somente a minoração da quota alimentar para que se adeque a sua atual realidade financeira. Nota-se este agiu de boa-fé ao reconhecer seu dever de solidariedade e mútua assistência para com a mãe de seu filho tendo em vista os 14 (quatorze) anos de dedicação ao lar e de cuidados domésticos, além de renúncia aos seus próprios sonhos profissionais. Por conseguinte, observando o cargo de militar do apelante, seu padrão de vida e suas condições financeiras atuais, verifica-se a mudança fática de sua situação econômica, porém ainda real a possibilidade do apelado em ofertar alimentos a apelante. Feitas estas considerações,
vislumbro que a minoração do valor da pensão estipulado em sentença está de acordo com os pressupostos legais para fixação da pensão alimentícia, quais sejam o binômio – possiblidade/necessidade.

Assim, os alimentos devem ser mantidos nos moldes fixados pelo Juízo
a quo
, quantia que busca atender as necessidades da parte apelada, sem comprometer consideravelmente a subsistência do apelante e de sua família.

Por todo o exposto, na linha do judicioso parecer do
Parquet,

CONHEÇO e NEGO PROVIMENTO à apelação,
para manter a sentença guerreada em todos os seus termos
, conforme a fundamentação lançada.

Majoro os honorários de sucumbência aplicados em face da apelante, para 15% (quinze por cento) sobre o valor da causa,
cuja exigibilidade ficará suspensa

até que cesse a situação de hipossuficiência da parte (desde que nos 05 anos subsequentes ao trânsito em julgado), conforme prevê o § 3º do art. 98 do CPC).

É COMO VOTO
.

Belém, data da assinatura digital.

LUANA DE NAZARETH A. H. SANTALICES

Desembargadora Relatora

Belém, 16/02/2024